Tribunal: TJMT
Processo: 1025291-36.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025291-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR TEIXEIRA RAMIRES - CPF: 001.280.260-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE
DECLAROU SUSPEIÇÃO EM OUTRA DEMANDA – MOTIVO DE FORO ÍNTIMO – CARÁTER SUBJETIVO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ETERNIZA E NEM SE ESTENDE A TODOS OS PROCESSOS
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspeição declarada por desembargador em outros processos não autoriza a parte a recusar a sua participação no feito em questão ou a arguir a nulidade do julgamento nas demandas atuais e futuras.

Não há omissão no aresto se todas as questões suscitadas pela apelante foram devidamente analisadas.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ora embargante.

O recorrente alega a nulidade do julgamento sob o argumento de que o Des. Dirceu dos Santos participou do julgamento apesar de que ter declarado e reafirmado sua suspeição para julgar causas relacionadas à agravada e seu irmão envolvendo a discussão a respeito da sucessão de Bolivar Bufulin.

Também aduz falta de fundamentação do aresto e omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Nulidade do julgamento em razão da participação do Des. Dirceu dos antos

O embargante argui preliminar de nulidade do julgamento devido à participação do Des. Dirceu dos Santos, que no AI n. 1009933-70.2018.8.11.0000 (ID. 116527963) e no Inventário n. 1031779-54.2017.8.11.0041e declarou e reafirmou sua suspeição para atuar em causas em que figuram a ora embargada e Ricardo Augusto Aschar Bufulin.

Conforme ficou decidido nos ED 1021944-92.2022.8.11.0000, o entendimento jurisprudencial neste caso é no sentido de
que a
suspeição
declarada em processo diverso não reflete automática e eternamente em outros feitos que envolvem as mesmas partes.

Confira-se:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DE SUSPEIÇÃO DECLARADA EM OUTRO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO. 1. Para a caracterização da parcialidade do magistrado, mister se faz a inarredável demonstração da ocorrência de uma das hipóteses capituladas no artigo 145 do Código de Processo Civil; em não havendo tal comprovação, impõe-se a rejeição da exceção. Precedentes. 2.
Deve ser julgada improcedente a exceção de suspeição baseada unicamente na alegação de que a suspeição declarada pelo juiz em um processo, por motivo de foro íntimo, torna-o automaticamente suspeito para atuar em outro processo.
3. Exceções de suspeição rejeitadas.
(TRE-PA - EXC: 060004441 Salinópolis - PA, relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgamento em 18/05/2021, Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 97, data 26/05/2021, páginas 37 e 38).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FALTA DE PROVA. EXTENSÃO AUTOMÁTICA. SUSPEIÇÃO DECLARADA EM OUTRO PROCESSO. ARQUIVAMENTO.
É de ser arquivada, por falta de prova, exceção de suspeição baseada apenas na alegação de que a suspeição declarada pelo juiz em um processo, por motivo de foro íntimo, torna o automaticamente suspeito para atuar em outro.

(Tribunal Regional Federal da 4ª Região, relator Rômulo Pizzzolatti, julgamento em 16 de abril de 2013).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ EM OUTRO PROCESSO – FORO ÍNTIMO – AFERIÇÃO SUBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA SUSPEIÇÃO PARA PROCESSO DIVERSO DAQUELE ONDE RECONHECIDA SPONTE PROPRIA A SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. 1. Controvérsia centrada na análise acerca de eventual suspeição do Juiz, em razão de sua declaração de suspeição por motivo de foro íntimo em outro processo, no qual também era parte o excipiente. 2.
A simples declaração de suspeição do Juiz em outro processo, acompanhada da informação de que o fez por razões relativas a outra parte, que não o excipiente, não encerra o condão de tornar o Juiz suspeito no que tange a outro processo no qual aquele também é parte, sendo, pois, ônus do suscitante indicar, e provar, a hipótese legal de suspeição na qual estaria incurso o Juiz, mesmo porque as razões da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo não podem ser aferidas objetivamente, sendo possível apenas ao magistrado que a declarou, reconhecer que ainda persiste, ou que não mais subsiste
. 3. Exceção de Suspeição julgada improcedente.
(TJMS - EXSUSP 00015632520158120024 MS 0001563-25.2015.8.12.0024, relator Des. Paulo Alberto de Oliveira, julgamento em 23/08/2017, 2ª Câmara Cível).

Logo, as declarações de suspeição por razões de foro íntimo são de caráter subjetivo e decorrem unicamente de seu critério. O fato de estarem presentes em outras duas demandas não autoriza a parte a recusar a participação do magistrado ou a arguir a nulidade do julgamento nas lides atuais e futuras, eternizando a suspeição.

Se ele participou da sessão, conclui-se que não remanescia o fundamento da suspeição anteriormente afirmada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Omissão e ausência de fundamentação

O embargante alega que houve omissão de motivação, uma vez que o voto condutor do aresto
limitou-se a fazer um juízo de valor exclusivo dos relatos e narrativas da agravada para, na parte final, limitar-se na afirmação do desprovimento do recurso, pela presença dos requisitos do artigo 562 do Código de Processo Civil.

Afirmou, ainda, que houve pré-julgamento sobre a existência de fraude alegada pela agravada na alienação do imóvel rural, em detrimento das considerações da parte adversa, configurando julgamento parcial, descomprometido com o devido processo legal.

Essas alegações são infundadas. Confira-se o voto condutor do acórdão embargado:

“Como relatado, o agravante impugna a decisão que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório para determinar a “expedição de mandado de proteção possessória” sem realização de audiência de justificação prévia, por admitir que o “Auto de Inspeção nº 22201143”, elaborado em 07/05/2022, e o “recibo de inscrição do Cadastro Ambiental Rural - CAR-MT” indicam que “a parte autora detém a posse do bem” e que ficou demonstrado o justo receio de violação ao seu direito possessório, uma vez que os três Boletins de Ocorrência lavrados pela autora/agravada em maio/2022 apontam “existência de atos comprometedores do exercício da posse autoral, por meio de desmatamento” (ID. 84750216 dos autos de origem).

A autora/agravada afirma que recebeu a Fazenda em 2018 (matrícula 17.457 do CRI de Diamantino) de herança de seu falecido pai, que sempre exerceu a posse - Inventário n. 1031779-54.2017.8.11.0041 – (ID. 153055179, págs. 90 a 119), o qual, por sua vez, o adquiriu por Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 1º Serviço Registral da Comarca de Diamantino, livro 06, folhas 084, em 07/05/1986, conforme registro da matrícula 17.457 no Cartório do 1º Ofício da mesma Comarca (ID. 153055167).

Diz que, após a homologação do formal de partilha em dezembro/2018, ela obteve o
Cadastro Ambiental Rural
– CAR, e exerce a posse.

Esclarece que para a expedição desse documento é exigida a identificação do proprietário ou possuidor e a comprovação da propriedade ou posse (artigo 29 da Lei n. 12.651).

Assinala que em maio do ano passado contratou um topógrafo para fazer o georreferenciamento do local, o qual teria constatado que uma parte da vegetação nativa tinha sido desmatada sem autorização da SEMA-MT (ID. 153055179, págs. 127 a 132). Ao ser comunicada, registrou vários Boletins de Ocorrência (ID. 153055179, págs. 133 a 141) e providenciou o Auto de Inspeção n. 22201143, o Termo de Depósito n. 22206020 e o Termo de Apreensão n. 22205118 para provar a turbação.

Então propôs a Ação de Interdito Proibitório e conseguiu a liminar de proteção possessória que o agravante pretende desconstituir.

Vale ressaltar que o ITR (imposto sobre a propriedade territorial rural) foi pago em nome do pai da agravada até sua morte e, nas palavras dela, assim permanecerá até que possa registrar o formal de partilha na matrícula do imóvel, o que só não fez em razão de tributos pendentes ainda em discussão (ITCMD).

Outro fato que corrobora as arguições da autora/agravada é a realização e expedição da certificação de georreferenciamento pelo INCRA em seu nome (ID. 157657688, págs. 01 a 10), além do Requerimento (Notícia Crime)

apresentado ao Ministério Público Federal e Estadual, com cópia para outros órgãos federais, estaduais e municipais, denunciando os supostos crimes -
desmatamento, invasão de propriedade privada
e falsidade de documentos públicos

(ID. 153055179, págs. 221 a 251).

A agravada impugna o argumento do agravante de que em julho de 2010 o pai da agravada, Bolivar Bufulin, vendeu a área para Divino Mariano de Araújo, que em outubro/2019 a vendeu para Júlio Cesar Teixeira Ramires, que “passou a ocupar com animus domini o referido imóvel, com total conhecimento dos herdeiros”, e em março/2021 cedeu ao agravante os direitos aquisitivos.

Ela afirma o seguinte:

O que ocorreu na situação é que, o Sr. Divino Mariano, Estelionatário NATO

que era (preso inúmeras vezes por crimes de estelionato - 153055181 - Pág. 46 a 52), em 2020 vendeu a Fazenda para o Sr. Daniel (além de ter supostamente vendido para o corréu Júlio César antes disso).

Descoberta a farsa, imediatamente
o Sr. Ricardo Bufulin, irmão da Agravada, registrou Boletim de Ocorrência nº 2020.70313, que gerou o inquérito Policial nº 47.11.2020.6342
fato que fez com que o Sr. Divino Mariano (estelionatário), confessasse
DIRETAMENTE QUE FALSIFICOU DOCUMENTOS para poder vender a Fazenda, confirmando que devolveria o que o terceiro de boa-fé, Sr. Daniel, havia pago a título de entrada pela compra do imóvel (ID nº 153055181 - Pág. 4 a 88).

Basta uma leitura simples do Inquérito Policial nº 47.11.2020.6342,
para concluir que nunca houve “malandragem” de ninguém na
venda deste imóvel pertencente à Agravada, a não ser, do próprio Divino Mariano
de Araújo que SEMPRE TENTOU “FAZER ROLO” com o imóvel objeto da lide (...).

Ficou demonstrado, inclusive, que
a procuração pública que o agravante diz confirmar a aquisição ou o negócio efetuado entre Bolivar Bufulin e Divino Mariano de Araújo em 2010,
confeccionada no dia 24 de agosto de 2012 pelo Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso de Várzea Grande,
NÃO EXISTE
, como certificado pelo referido Cartório no ID. 157657686, pág. 02:

CERTIFICO em atenção ao pedido via CEI ANOREG pedido nº 960879 da pessoa interessada Antonio Eduardo da Costa e Silva, inscrito no CPF: 362.764.131-00, revendo os livros de Procuração, no Livro nº 32 às fls. 002, datado de 24/08/2012, constam partes diversas da solicitadas, motivo pelo qual não poderá ser emi
ti
da a certidão.
Certifico ainda que após buscas não foi localizada Procuração Pública tendo como Outorgante: BOLIVAR BUFULIN e como procurador: DIVINO MARIANO DE ARAUJO.
(...)

Aliada a essas irregularidades,
há outras que maculam as transações
que teriam ocorrido entre Divino Mariano ou Marinho de Araújo, Julio César Teixeira Ramires e o agravante
, tais como o preço que consta no Contrato (aquisição por supostamente R$200.000,00 e venda 02 anos depois por R$3.000.000,00)
e a ausência de testemunhas, o que rechaça o argumento de que a posse pertencia a ele.

Estando a inicial devidamente instruída, constata-se, portanto, a probabilidade do direito, pois evidenciada a posse da agravada e a turbação praticada pelo agravante e a data em que tudo aconteceu.

É direito do possuidor ser mantido na posse da coisa, ou reintegrado em caso de esbulho, e neste caso, e
deve ser mantida a liminar deferida sem a realização de audiência de justificação, com amparo no artigo 562 do CPC, que preceitua:

Art. 562
. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Sobre a matéria, deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS –AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO – INSURGÊNCIA DO RECORRIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção à regra do art. 562 do CPC, quando a petição inicial da ação possessória está acompanhada de provas documentais que justificam previamente o alegado pela parte autora, não é obrigatória e pode ser dispensada a realização da audiência de justificação prévia.

Se o autor agravado comprova o exercício de posse anterior da área, a ocorrência do esbulho praticado pelo Agravante identificado no tempo e a perda da posse, age com acerto a decisão que concede a liminar possessória vindicada, porquanto presentes os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC.

Eventual discussão acerca suposto deslocamento de matrículas não se revela suficiente para, em exame inicial, próprio da fase, prejudicaria a pretensão possessória, porquanto diz respeito a questão dominial.

A posse é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (inteligência do art. 1.196, do CC), trata -se em uma demanda possessória de localizar no espaço onde ocorre esse exercício de fato, independentemente da exatidão registral dos imóveis. (N.U 1014911-22.2020.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 26/08/2020, DJE de 31/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA – POSSIBILIDADE – INICIAL SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – DESMATAMENTO DE PARTE DA ÁREA – TURBAÇÃO COMPROVADA - ATO COMPROMETEDOR DO EXERCÍCIO DA POSSE DA AUTORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando a petição inicial da Ação Possessória contém documentos que comprovam satisfatoriamente a alegação da parte autora, não é obrigatória a realização da audiência de justificação prévia (art. 562 do CPC). (N.U 1025291-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITÍGIO COLETIVO POSSESSÓRIO – INVASÃO POR DIVERSAS PESSOAS – LIMINAR DEFERIDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – NULIDADE AUSENTE – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC POR VASTO ACERVO DOCUMENTAL – AUSENTE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação é uma recomendação e não um procedimento a ser obrigatoriamente seguido em todas as hipóteses, cuja realização pode ser afastada nos casos em que ficar devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para deferimento da liminar possessória, os quais, no caso concreto, foram demonstrados pela vasta documentação coligida à inicial e nas manifestações que antecederam a análise da liminar, sendo despiciendo o ato instrutório preliminar.

A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Há vasto acervo documental demonstrando em seara de cognição não exauriente a posse exercida, o esbulho praticado a menos de ano e dia, bem como a perda a posse da área, inclusive por fotos, vídeos e áudios.

Na inicial e aditamentos foi devidamente descrita a área objeto do litígio, a qual também foi indicada em documentos anexos à exordial, referida na decisão que deferiu a liminar e em decisão recente que a indica precisamente, não havendo dúvida alguma a respeito de qual área se trata.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1003616-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça entende que,
apenas se a inicial não estiver devidamente instruída, não poderá ser deferida a liminar possessória.
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, CASSA A DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (CPC/1973, ART. 928),

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA PELO RÉU, DE FORMA PREMATURA, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. PARTICULARIDADES DO CASO. OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Nos termos do art. 928 do CPC/1973 (correspondente ao art. 562 do CPC/2015), na ação de manutenção ou reintegração de posse, "estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração;
no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada". 2. O Tribunal de origem, ao cassar a decisão que deferiu a liminar por entender necessária a realização da audiência de justificação, deu estrito cumprimento ao aludido dispositivo legal, valendo ressaltar que o fato de o réu já ter apresentado contestação não impossibilita a realização da referida audiência, sobretudo porque, além de a contestação ter sido oferecida de forma prematura, pois o prazo não havia sequer iniciado, o processo está suspenso na origem desde então, não havendo que se falar em retrocesso procedimental. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1668360 MG 2017/0093166-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017)

Assim, presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de manutenção possessória pleiteada, impõe-se a manutenção da decisão agravada
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.”

Na realidade, está clara a intenção do embargante de rediscussão do mérito, visto que o julgamento não lhe foi favorável. Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023